Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748136-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO HABILITADO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O credor não está obrigado a aderir ao plano de recuperação judicial e pode optar por manter seu direito a um pagamento individualizado; porém, não é viável que ele continue a buscar seu crédito enquanto o processo de recuperação judicial está em andamento, devendo o processo de execução provisória ser suspenso e sem a prática de quaisquer atos expropriatórios. Isso ocorre porque, a partir do deferimento da recuperação judicial, apenas o juízo especializado pode decidir sobre medidas que afetam o patrimônio da empresa em recuperação. 2. Mantém-se a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indefere o pedido de extinção do processo por haver recuperação judicial de um dos devedores. 3. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 da Lei 11.101/2005, aduzindo, em suma, que aprovada e homologada a recuperação judicial, há novação de todos os créditos anteriores ao pedido, o que, em seu entendimento, implica a extinção do cumprimento provisório de sentença em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Houve interposição de um segundo recurso especial (ID 63810189) com idêntico teor ao do presente apelo. II – O recurso (ID 60552151) é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal.Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial (ID 60552151) merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso especial de ID 63810189, por seu turno, não merece prosseguir. Isso porque, tendo havido a interposição anterior do apelo de ID 60552151 pela mesma parte, operou-se a preclusão consumativa. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Os embargos de divergência interpostos em data anterior ao agravo interno devem ser distribuídos entre os Ministros integrantes da Segunda Seção. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.800.739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017